Tribunal: STF
Processo: RE 1448938
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. 



    I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    II - A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, em 10/04/2017 (fl. 68). 



    Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o “ANPP, ao criar uma causa extintiva da punibilidade – art. 28-A, §13, CPP –, revela a sua natureza mista de norma processual e penal, devendo, por isso, retroagir para beneficiar o agente, nos termos estatuídos pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República e pelo artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, já que a celebração do acordo se mostra mais benéfica do que a condenação criminal”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que “[o] acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia” (RE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    5. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria e o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    5. Agravo regimental desprovido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator